Tribunal: TJSP
Processo: 2052097-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de manutenção de posse com pedido liminar. Decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado. Inconformismo. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, "caput", e 1.003, § 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo da minuta recursal efetuado após a quinzena útil legal. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido.